Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que sobressai pedido certo e determinado com a discriminação do valor cobrado, além de que os fatos narrados na petição inicial decorrem logicamente os pedidos.
3. Tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva. Contudo, o reconhecimento da legitimidade não induz responsabilidade, de maneira direta, o que é avaliado a partir da análise do mérito da causa.
4. Restou estabelecido no contrato de locação a obrigação da apelante, na condição de locatária, em devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu, sendo a locatária verdadeira responsável, correndo por sua conta e risco as despesas relativas aos reparos necessários à conservação do bem.
5. Conquanto o apelado tenha atuado como coordenador do projeto alocado no imóvel, não há lastro probatório de que o apelado teria determinado a realização de “alterações substanciais” no imóvel, sem o consentimento da apelante ou da locadora, mormente quando o laudo de vistoria de saída apontou apenas desgastes esperados pelo uso normal do bem. Logo, não prospera a condenação do apelado pelo ressarcimento pretendido.
6. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
7. Apelação conhecida e não provida.